Tribunal: STF
Processo: ARE 1359705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL (ART. 557, §1º, DO CPC). PODERES DO RELATOR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1 - É dado ao relator na busca pelo processo célere e racional decidir monocraticamente o recurso interposto, quer negando-lhe seguimento, desde que em descompasso com ‘sumula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’ quer lhe dando provimento na hipótese de decisão contrária ‘à sumula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior’ (art 557 caput e §1º-A do CPC). 2 - O denominado agravo legal (art. 557, §1º, do CPC) tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e bem assim a legalidade da decisão monocrática proferida não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida. 3 - Decisão que não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente a matéria devolvida a este E. Tribunal. 4 - Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de ter direito “à percepção de pagamento de juros de mora desde a data do cálculo de liquidação até a expedição ou inscrição do precatório” (fl. 22, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não agiu com o costumeiro acerto a Colenda Corte quando da prolação do V. Aresto em debate, posto que acabou por afrontar os ditames legais acima reproduzidos” (fl.4, e-doc. 20).



    Salienta que “merece reforma a r. decisão em comento, no que concerne à incidência de juros de mora e correção monetária tão-somente até a conta de liquidação, posto que a Súmula Vinculante nº 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal, em nenhum momento afasta a incidência de referidos consectários entre a data da conta de liquidação e a expedição ou inscrição do precatório” (fl. 4, e-doc. 20).



    Insiste que, “seja data da expedição, seja data da inscrição, o certo é que jamais se considerou a data da elaboração dos cálculos. Dessa forma, deve ser determinado o pagamento de juros e correção monetária até a expedição ou inscrição do precatório” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede o “provimento ao presente agravo, para que seja apreciado o recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 20).



    5. Em juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, a Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. - Retratação prevista no artigo 1.040, II, do NCPC. Julgamento final do RE 870.947. - Correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux. - Agravo legal parcialmente provido, em sede de retratação” (fl. 6, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    “A questão da incidência de juros e correção monetária até a expedição do precatório não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, tampouco do recurso de apelação do recorrente, o que obsta o conhecimento do recurso pela Corte Suprema, configurando a ocorrência de inovação recursal e ausência de prequestionamento da matéria” (fl. 3, e-doc. 18).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.289.803-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora